Tribunal: TCU
Processo: 019.642/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Apuração das falhas nos processos de controle do INCRA e IBAMA, que viabilizaram a apropriação de terras da União na Amazonia por grileiro, exploração ilegal de recursos florestais, apresentação de projetos irregulares de PCHs em terras da União, desmatamento ilegal, bem como a emissão fraudulenta de créditos de carbono.

Inteiro teor:
Acórdão 1678/2025-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II e 43, inciso I, da Lei 8.443/92; c/c os artigos 143, inciso V, alínea "a", 235 e 237, do Regimento Interno do TCU, em: a) conhecer da representação adiante relacionada, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, para, no mérito, considerá-la prejudicada, por não restarem evidenciadas irregularidades ou ilegalidades diretamente atribuíveis à atuação dos órgãos representados, e considerando que os fatos relatados estão sendo apurados na esfera penal pelas autoridades competentes; e b) determinar o arquivamento do feito, após o envio de cópia desta deliberação juntamente com reprodução da instrução de peça 22 dos autos ao representante. 1. Processo TC- Processo 019.642/2024-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.